Tribunal: TJMT
Processo: 0011728-06.2015.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011728-06.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE DA LUZ SAUER - CPF: 017.598.240-62 (APELANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), DANIELLY ALEXANDRE ALVES - CPF: 062.670.641-66 (ADVOGADO), WENDELL SILVA CRUZ - CPF: 960.817.241-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIR NOGUEIRA NECKEL - CPF: 601.591.890-04 (VÍTIMA), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (ASSISTENTE), FABIO JUNIOR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 008.612.671-76 (ASSISTENTE), ROBERTO BATISTA CORREIA - CPF: 571.850.181-53 (ASSISTENTE), Jaime da Silva (ASSISTENTE), HAGATHA NAYARA OLIVEIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), JOSE COSTA - CPF: 531.608.271-00 (ASSISTENTE), REGIANE DE CASSIA DA CRUZ - CPF: 832.908.341-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MOTIVAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, portanto, é descabida a anulação do julgamento.

Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal previsto pelo tipo quando sopesadas circunstâncias judiciais de forma desfavorável, apresentando motivação idônea para tanto, com esteio nas peculiaridades do caso concreto e em sintonia com o entendimento jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Simone da Luz Sauer
e
Wendell Silva Cruz
denunciados, pronunciados e, ao fim condenados pelo Colendo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
,
no processo n.

0011728-06.2015.811.0010, código 69530, pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), impondo-lhes a pena de 22 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa postula a anulação do julgamento, em razão de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no art. 593, § 3º, alínea ‘d’, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a fixação das penas basilares no mínimo legal (Id. 138341687).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 140851175).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 142066155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelos acusados
Simone da Luz Sauer
e
Wendell Silva Cruz
, condenados pelo egrégio Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta no incluso procedimento policial, que no dia 06/07/2015, por volta das 04h50min., no pátio do Posto Martelli, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, os denunciados SIMONE E WENDEL, com consciência e vontade, por motivo torpe, mataram Claudecir Nogueira Neckel, por meio de emboscada e ataque surpresa, dificultando sua defesa, com disparo de arma de fogo, que lhe atingiu a cabeça, conforme exame de fls. 43/58, que foram a causa de sua morte. (...)”
– Id. 135207290.

Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença, condenando os recorrentes pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), impondo-lhes a pena total de 22 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 135210349).

Irresignada, a defesa interpôs os recursos em apreço, no qual

sustenta inicialmente que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que não há qualquer elemento prova que ampare a condenação dos apelantes, aduzindo que as testemunhas ouvidas em Juízo não apontaram a prática delitiva por parte deles.

Sustenta, assim, que testemunha Fábio Júnior, funcionário do Posto Martelli (local dos fatos), narrou que viu a vítima caída do pátio, mas não ouviu barulho de arma de fogo; e a testemunha Roberto relatou que no dia dos fatos delitivos não viu nada suspeito.

No entanto, com o acurado exame dos autos, verifico que o inconformismo recursal
não comporta provimento
.

Ressalte-se que para desconstituir uma decisão do Tribunal do Júri é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em
nenhuma
prova existente no processo, diferentemente da hipótese em análise.

A aceitação de uma alternativa probatória está dentro do poder de opção decisório do Conselho de Sentença, ou seja, se for acolhida pelo Júri uma tese, ao menos, das que lhe foram propostas, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, cabe transcrever a elucidativa lição de Guilherme de Souza Nucci,
in
Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.398:

“(...) Em suma, não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Não se trata de decisão manifestamente contrário à prova dos autos, mas se situa no campo da
interpretação da prova
, o que é bem diferente. Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Conferir: STJ:
‘Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo. Precedentes
(...)” –
grifei.

Quanto à materialidade delitiva, não restam dúvidas da sua comprovação, porém, insurge-se a defesa em relação à autoria por parte dos acusados.

Não obstante a negativa dos apelantes e os argumentos depreendidos nas razões recursais, verifica-se que há provas nos autos que apontam que os réus perpetraram o delito de homicídio contra a vítima Claudecir Nogueira Neckel.

Dessume-se que a acusação atribuiu a prática do homicídio aos recorrentes, sustentando em plenário que eles atuaram conjuntamente porque eram amantes e premeditaram o delito visando ficarem juntos, sem empecilhos, e até mesmo para que a ré tivesse acesso como beneficiária da apólice do seguro de vida em grupo, por acidente de trabalho, que o ofendido tinha da empresa que trabalhava.

Oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo
parquet
, em sede de contrarrazões recursais, detalhando as peculiaridades que circundam o presente caso, com base nas provas produzidas e colacionadas aos autos,
in verbis
:

“(...) Ocorre que a versão sustentada pelos apelantes se fundamenta na ausência de comprovação de sua participação no crime, ao afirmar que não existem testemunhas oculares. Ora, em razão da natureza do crime de homicídio, este geralmente e praticado na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Aliás, é exatamente neste aspecto que se fundamenta a tese acusatória, pois de acordo com o apurado os recorrentes escolheram o local da execução da vítima por se tratar do pátio do posto de combustíveis, local mal iluminado e cujo acesso se dá por uma rua de pequena frequência de pessoas e veículos, sobretudo no final da madrugada.

E tal natureza da rua de acesso e do pátio do Posto Martelli é de conhecimento geral na cidade de Jaciara, fato que foi ponderado pelos jurados durante a exposição da tese do Ministério Público.

Cabe explicar que o local do crime se trata de conhecido posto de combustíveis que ocupa quase a totalidade de uma quadra a beira da rodovia BR-163, sendo que a rua lateral do pátio do posto não tem outros comércios ou residências e não e o acesso mais utilizado para ingressar na rodovia, dado que ha uma saída pela principal avenida da cidade a cerca de 600 metros.

E não e demais apontar que
a acusação se sustenta em outros elementos de prova, que foram confirmados perante os jurados, tais como o relatório de análise nº 24/2016, no qual se constata que a ré Simone telefonou para o réu Wendell naquela madrugada antes e depois do homicídio:

(...)

E chama a atenção o fato de que as ligações entre os amantes são curtas, portanto, não tinham a intenção de manter uma conversa sobre o relacionamento amoroso, sendo breves e objetivas.

Assim,
o relatório de chamadas comprova que a ré Simone telefonou para Wendell no dia do crime 06 vezes
, sendo que a primeira ligação foi realizada às 00h30 e durou 75 segundos. Outras duas ligações foram realizadas próximo do horário em que a apelante costumava levar a vítima, seu companheiro, ao posto para trabalhar, pois foram realizadas às 03h39 e 03h52, durando 45 e 52 segundos, respectivamente.

Então,
uma chamada extremamente breve é realizada às 04h00, durando 16 segundos e outra 25 minutos depois que durou 28 segundos. Ora, a vítima foi morta por volta 04h50 o que reforça a tese da acusação de que a ligação das 04h00 foi efetivada para avisar o corréu Wendell de que ela estaria deixando a residência para levar o marido ao posto de combustível, e ao retornar 25 minutos depois, ligou novamente para o amante confirmando que a vítima estava sozinha no local.

A outra ligação e efetivada pela recorrente Simone às 05h16 e dura longos 1’18’’, momento em que a vítima ja havia sido alvejada e os comparsas conversaram sobre a execução do Claudecir. Veja, portanto, que a ligação mais longa é realizada quando a ré já tem certeza de que pode conversar tranquilamente com o corréu pois o objetivo homicida já havia sido alcançado.

Cabe observar que, como declinado pela apelante Simone e provado pela certidão de nascimento de ID 135210344, a re havia dado a luz ha menos de duas semanas, portanto, estava de “resguardo”. Por conseguinte, causa estranheza o fato de que a ré tenha realizado tantas ligações para seu amante durante a madrugada (entre a 00h30 e às 05h16) quando tinha um bebê recém-nascido que exigia seus cuidados, se não fosse para tramar contra seu companheiro.

Ademais, o relato rio de chamadas do celular da vítima constante do ID 135210152 – fls. 03/05 e ID 135210153 – fl. 01 demonstra que a versão da ré Simone restou isolada. Ocorre que em seu interrogatório a ré alegou que por volta das 06h00 do dia do crime recebeu uma ligação de uma amiga de Rondônia avisando-lhe que Claudecir havia morrido. Então, teria telefonado para o celular do marido e recebido a notícia de uma enfermeira de que ele “sofreu um assalto e veio à óbito”.

Primeiro, não é crível que a ré tenha recebido a notícia do falecimento de seu convivente por uma amiga que reside em Rondônia, estado que dista pelo menos 890 km de Jaciara e às 06 horas da manhã, isto é, cerca de uma hora após os fatos.

Segundo, de acordo com o relatório de chamadas, o celular da vítima recebeu duas ligações provenientes do telefone de Simone no dia de sua morte: às 06h37 e às 07h47. Ocorre que a primeira ligação efetuada por Simone e na qual teria recebido a notícia do falecimento do companheiro durou apenas 11 segundos, enquanto a segunda efetuada quase uma hora depois meros 07 segundos!

Ora Excelências, e humanamente impossível dar a notícia de falecimento de um companheiro em meros 11 segundos! Não apenas em razão da delicadeza do assunto, mas também pelo tempo necessário para uma conversa desse teor. Ha necessidade de identificação dos interlocutores e, posteriormente, do relato dos fatos.

Tanto isso e verdade que naquela mesma manha, o celular da vítima recebeu outras 03 chamadas, às 06h29, às 07h22 e às 09h32, todas com duração muito superior àquelas realizadas pela ré Simone.

E neste aspecto, cabe observar que a primeira chamada recebida naquele dia e atendida pela equipe do hospital, pois a vítima já havia falecido há mais de uma hora, durou 1’18’’, tempo adequado para os esclarecimentos entre o atendente e o interlocutor da chamada.

(...)

Terceiro, o relato rio de chamadas também revela que a re Simone não tinha o hábito de ligar para o companheiro pela manhã, eis que suas chamadas eram efetuadas sempre no final da tarde, possivelmente, em razão de sua profissão de caminhoneiro.

(...)

Outrossim, o relato rio de inteligência revelou que, em relação ao seu amante, o corréu Wendell, a rotina de ligações era extremamente diversa e revela um intenso contato entre os apelantes, sobretudo no dia do crime.

O Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil analisou os dados telefônicos dos réus e da vítima no período de 06/06/2015 a 06/08/2015, tendo verificado que houve 880 (oitocentos e oitenta) registros de chamadas no período, sendo 111 (cento e onze) no dia do crime no terminal utilizado por Simone. Frise-se, 12,6% das chamadas de um período de 60 dias se concentraram no dia do homicídio.

Por seu turno, no terminal utilizado pelo réu Wendell, ha 310 (trezentos e dez) registros, sendo 278 (duzentas e setenta e oito) chamadas recebidas do telefone de Simone e 02 (duas) chamadas efetuadas dele para ela, totalizando 280 (duzentas e oitenta) ligações no período de dois meses, ou seja, 90,32% de suas comunicações telefônicas foram com a corré Simone.

Além disso, o mesmo relatório indicou as Estações de Rádio Base – ERBs utilizadas pelo recorrente Wendell quando recebeu as chamadas de Simone no dia do crime, sendo que “o numeral (66) 9643-5698 (Wendell) utilizou as ERB’s 6585 3065 e 6585 0065, ambas localizadas na mesma torre (município Jaciara), sendo 5 chamadas no azimute 70° e apenas a chamada das 03:39:08 foi no azimute 210°” (ID. 135210175, ID. 135210176 e ID. 135210177).

Ocorre que o réu Wendell residia na cidade vizinha de Sao Pedro da Cipa, distante 8,5 km do local do crime. No entanto, ao receber a ligação da corre Simone às 03h39, o recorrente não estava em sua cidade, mas sim próximo do centro de Jaciara.

Ora, o réu não estava em Sao Pedro da Cipa durante a madrugada de segunda-feira para domingo, mesmo tendo que trabalhar naquele dia 06/07/2015 na empresa Gazin localizada em Jaciara a beira da rodovia BR-163. Igualmente, não estava se deslocando para o trabalho, onde entrava às 07h00. Por conseguinte, o réu Wendell estava nas redondezas do posto de combustíveis, aguardando as instruções de sua amante.

(imagem)

Em relação as demais chamadas realizadas entre Simone e Wendell naquela madrugada, todas foram registradas na mesma ERB, sendo que duas delas, às 04h25 e às 05h16, no azimute 70º, que se localiza nas proximidades do local do crime.

(imagem)

Cabe registrar um erro material do relatório do Núcleo de Inteligência que inverteu as legendas dos mapas relativos à ERB da operadora Vivo, conforme se verifica do mapa abaixo e foi devidamente esclarecido aos jurados.

(imagem)

O relatório demonstrou, ainda, que, no dia dos fatos por volta das 05h30 do horário local, o numeral (66) 8123-9425 da operadora TIM cadastrado em nome da vítima Claudecir utilizou a ERB 724-04-15066-46317, mesma ERB utilizada pelo recorrente Wendel por volta das 05h50 do horário local, pela sua linha da operadora TIM, qual seja, (66) 8103-2887.

Ocorre que
a região abrangida pelo azimute da ERB da TIM é aquela onde se localizam os dois hospitais da cidade de Jaciara, confirmando que após o crime que ocorreu entre às 04h30 e as 05h00 da manhã, o réu Wendell não estava em seu trabalho, tampouco em sua casa em São Pedro da Cipa, mas próximo do local onde a vítima recebeu atendimento médico.

(imagem)

Ante tais informações, concluiu-se que o recorrente Wendell estava nas proximidades do local dos fatos, bem como recebeu várias chamadas telefônicas da recorrente Simone antes e depois da prática do crime, reforçando que a localização dos recorrentes comprova a participação de ambos na empreitada criminosa.

Ademais, ao contrário do que faz crer a defesa, o fato das testemunhas não terem visto “nada suspeito” não atesta a tese de negativa de autoria, tampouco a manifestação pela impronúncia da representante do Ministério Público na primeira fase do julgamento escalonado confirma a tese defensiva.

Primeiro, como já explicado e constatado pela perícia do local do crime,
o posto de combustíveis ocupa toda a quadra, sendo que a distância entre as bombas de abastecimento onde estavam as testemunhas que acionaram o socorro e o local da execução do crime e de cerca de 100 metros, de forma que seria impossível que presenciassem os fatos.

(imagem)

Segundo, tanto o laudo de local do crime, quanto as testemunhas confirmaram que não houve indicativos da prática do crime de homicídio, o que afasta a alegação de que a vítima teria sido assaltada na saída do posto.

Terceiro, o relatório policial de ID 135210-151 – fls. 03/04 apontou que em “em análise a câmera de monitoramento das proximidades do local do fato, visualizamos um veículo sedam, de cor escura, subindo pela Rua Iracema, e virando para a Av. Antônio Ferreira Sobrinho, sentido Centro, minutos antes da chegada do SAMU, no horário que possivelmente teria ocorrido o homicídio. Entretanto, pela baixa qualidade dos equipamentos, não é possível visualizar placa ou alguma outra característica que identifique o veículo” (sem destaque no original).

Ocorre que o réu Wendell confirmou que ele possuía um veículo VW/Voyage de cor cinza (cf. documento de ID 135210153 – fls. 04/05), portanto, carro compatível com aquele observados pelos investigadores de polícia deixando o local pela rua lateral onde a vítima foi localizada, qual seja, um sedan escuro.

Quarto,
some-se a prova da autoria o fato de que a vítima Claudecir era assegurado por uma apólice de um seguro de vida em grupo por acidente de trabalho contratado pela empresa em que trabalhava, cuja beneficiaria era a ré e seus filhos (ID 135210152).

Ora Excelências, para que a ré Simone tivesse acesso como beneficiária, era necessário que o sinistro ocorresse durante o horário de trabalho da vítima. Daí a necessidade do crime ser praticado no pátio do posto de combustível quando ele estava retirando seu caminhão, local que era também sede da empresa empregadora.

E tudo foi premeditado e planejado pelos réus, dado que eles ja mantinham um relacionamento amoroso extraconjungal, conforme confirmaram em seus interrogatórios ha cerca de um ano antes do fato, e, no dia 28/11/2014, quando a ré Simone já estava grávida do filho mais novo Enzo12 – que foi registrado pela vítima, mas é filho biológico do réu conforme admitido por ele e pelas testemunhas –, Simone e Claudecir lavraram escritura pública de declaração de união estável fazendo constar que a união datava de 15/05/2005 (ID 135210345 - fl. 01/02). Foge ao senso comum a necessidade de se registrar união que já se caminhava para dez anos, poucos meses antes do crime e ja na constância do relacionamento extraconjungal.

E tanto e verdade que
a escritura de união estável fazia parte do plano macabro, que ele consta da lista de documentos necessários para a concessão do seguro ao beneficiário que a ré tinha acesso; e ré vendeu a residência do casal logo apo s os fatos e se mudou para a casa do réu Wendell em São Pedro da Cipa.

Não ha dúvidas, portanto, que os jurados verificando as circunstâncias dos testemunhos, sobretudo o envolvimento dos apelantes, e as demais provas produzidas desde a fase policial, acolheram a tese da acusação que demonstrou a inconsistência da versão apresentada pelos réus. (...)”
– Id. 140851175, pp. 5-15, destaquei.

Convém salientar alguns pontos relevantes acima expostos.

Observa-se que foram extraídos os dados dos aparelhos celulares dos apelantes e realizadas investigações minuciosas. Foram constatadas várias ligações telefônicas entre eles no dia do crime, antes e depois do momento fatídico, frise-se que este ocorreu durante a madrugada de uma segunda-feira; também foi verificado que o réu Wendell estava nas proximidades do local do crime, embora residisse em outro município (São Pedro da Cipa) e tenha alegado, inicialmente, que no dia dos fatos estava em sua residência dormindo.

Apurou-se que na empresa onde o ofendido trabalhava como caminhoneiro ele tinha seguro de vida por acidente de trabalho, e os beneficiários eram sua companheira, ora acusada, e os filhos. Para ter direito a esse benefício era necessário que a morte do segurado ocorresse durante o horário de trabalho, e verifica-se que o delito foi perpetrado durante o trabalho da vítima, que estava com o seu caminhão no pátio do posto de combustível; além disso apurou-se que a ré Simone e o ofendido lavraram escritura pública de declaração de união estável em 28.11.2014, mesmo já estando juntos há dez anos (Id. 135210345, pp. 1-2).

Extrai-se das investigações ainda que os réus já mantinham o relacionamento extraconjugal há aproximadamente um ano antes do delito, pois na data mencionada (28.11.2014), que foi regularizada a união estável, a apelante já estava grávida do acusado Wendell, cujo filho (Enzo Sauer Neckel) foi registrado no nome do ofendido (Id. 135210344).

A respeito da prova testemunhal produzida, apesar das alegações defensivas, verificou-se na perícia realizada no local do crime que o Posto Martinelli ocupa uma quadra inteira e a bomba de combustível fica distante de onde ocorreu o delito, pátio onde ficam os caminhões, de modo que as testemunhas (funcionários do posto) não tinham como presenciar a execução do crime.

Consoante se nota, tais argumentos foram expostos pelo
parquet
na sessão plenária, e o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória e condenou os recorrentes.

Saliente-se que os Jurados votam de acordo com suas consciências e os ditames da justiça, não havendo ressalvas em relação ao tipo de elemento formador do seu convencimento.

Desse modo, conforme supramencionado, não há falar em cassação da decisão dos Jurados quando estes optam por uma das teses apresentadas em plenário, formando a sua convicção nesse sentido.

Assim, não há como admitir a pretensão externada pela defesa na peça recursal, uma vez que as provas produzidas durante a persecução penal amparam a decisão tomada pelo Júri Popular, que, acolhendo uma das versões apresentadas, reconheceram que os apelantes imbuídos de
animus necandi
e em comunhão de esforços ceifaram a vida do ofendido Claudecir, por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois só pode ser reconhecida quando a decisão dos Jurados destoa de forma inequívoca de toda a prova produzida no feito, o que não ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema em debate, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DIZENTE COM A PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENSA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES APOIADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS EM PLENÁRIO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DOS JURADOS – RECURSO DESPROVIDO. Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.”
(TJMT, N.U 0028567-44.2014.8.11.0042, Ap 61301/2018, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.3.2019, publicado no DJe 3.4.2019).

Além do mais, é o entendimento pacífico neste Corte:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(Enunciado n. 13 do TJMT).

Com isso, se o Conselho de Sentença optou por uma das versões com amparo nas provas produzidas, não há motivos para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, afigurando-se de rigor a manutenção da decisão soberana dos Jurados.

Em passo seguinte, no
âmbito da aplicação da pena
, a defesa pugna, na primeira fase dosimétrica, pela fixação das penas basilares no mínimo legal previsto, ao argumento de que não foi apresentada motivação idônea para exasperar a reprimenda.

Dessume-se da sentença que foram sopesadas em desfavor dos apelantes as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime; fixando as penas basilares em 16 anos e 6 meses.

Sobre as circunstâncias desfavoráveis aos réus consta no
decisum
,
in verbis
:

“(...) A
culpabilidade
da acusada é reprovável tendo em vista que a mesma agiu com premeditação e frieza, uma vez que restou comprovado que esta ajustou previamente com o corréu a execução do crime de homicídio, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, razão pela qual deve ser sopesada em desfavor da ré; (...) As
consequências
são graves, uma vez que a vítima deixou dois filhos menores órfãos, logo, dependiam do ofendido para sua sobrevivência, ensejando assim no desamparo dos infantes (...)

A
culpabilidade
do acusado é reprovável tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, uma vez que restou comprovado que este ajustou previamente com a corré a execução do crime de homicídio, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, razão pela qual deve ser sopesada em desfavor do réu; (...) As
consequências
são graves, uma vez que a vítima deixou dois filhos menores órfãos, logo, dependiam do ofendido para sua sobrevivência, ensejando assim no desamparo dos infantes (...)”
– Id. 135210347, pp. 9-11.

Nota-se que as circunstâncias judiciais em comento foram devidamente motivadas pelo magistrado singular, que as negativou com base nas particularidades do caso concreto, as quais demonstram que de fato a conduta dos apelantes extrapolou o normal previsto pela espécie, merecendo, assim, maior reprovabilidade.

No tocante à circunstância da culpabilidade, verifica-se que foi usado como fundamento a premeditação, que
“constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
, esse é o entendimento pacífico deste Tribunal, conforme consta do Enunciado n. 49.

Nesse ponto, trago julgado recente da Corte Superior validando a premeditação como motivação idônea e apta a elevar a reprimenda, veja-se:

“(...) As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a premeditação do ato criminoso. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal (EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 3/5/2017). Precedentes. Ademais, para se afastar a ocorrência da premeditação seria necessário o revolvimento de prova, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.10.2022, DJe de 7.11.2022).

Portanto, o fato de os apelantes agirem de forma premeditada, demonstra o elevado grau de culpabilidade.

Quanto às consequências do delito, o juiz de primeiro grau considerou que o ofendido deixou dois filhos menores desamparados, e ainda colacionou precedente do Superior Tribunal de Justiça que ampara a fundamentação utilizada:

“(...) 6. Em relação às consequências do crime, qual seja, ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado de forma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio.

7. As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores. Precedentes. No caso, a vítima deixou 3 filhos órfãos, sendo que o menor possuía 12 anos de idade ao tempo do fato. (HC n. 290.996/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016 e AgRg no REsp n. 1.616.691/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 18/11/2016)”.

Sendo assim, diante das motivações idôneas usadas pelo Juízo
a quo
, embasadas na jurisprudência pátria, não vejo como acolher a pretensão defensiva, devendo ser mantida a pena-base de ambos nos moldes em que fixadas.

Impende consignar que foram sopesadas de forma desfavorável aos apelantes duas circunstâncias judiciais, o que conduziu as penas basilares acima do mínimo legal previsto pelo tipo, e o parâmetro, aproximado, utilizado pelo Juízo de origem foi de 1/6 de aumento para cada uma delas, o que se mostra razoável e compatível com o entendimento jurisprudencial, veja-se:

“(...) A exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que firmou-se em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Precedentes. (...)”
(STJ,
HC
n. 403.338/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2017, DJe de 24.10.2017).

Diante de tais considerações, não vejo como acolher as pretensões defensivas, devendo as condenações serem mantidas nos moldes em que estipuladas.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023